Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-34.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804322-34.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: SILVIA MARIA NASCIMENTO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - In casu não se caracterizou a existência de omissão, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, onde foram apreciadas todas as matérias necessárias para o deslinde da controvérsia entre as partes, ainda que de forma contrária a tese defendida pelo embargante, rejeitando a rescisória consignado que:
“...
o
acórdão rescindendo é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não definida no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, em relação a interpretação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e o alcance do julgamento proferido no ARE 709.212/DF, Tema: 608/RG, ensejando a inadmissibilidade da rescisória, por força da aplicação do entendimento firmado na Súmula n.º 343 do STF (...)
além da aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE 590809, Tema 136, e dos precedentes das Seções do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria...”;

2 – Não se acolhe os embargos de declaração quando não se encontrem presentes os requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, pois nesta via recursal não cabe a reapreciação de matéria já decidida, face o caráter integrativo do recurso, consoante pacífica jurisprudência sobre a matéria, conforme ocorrido na espécie, onde todas as matérias necessárias à solução da controvérsia entre as partes foram apreciadas e decidias;

3 – Embargos de declaração conhecidos, à unanimidade, mas improvidos.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento,
à unanimidade,
nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro, realizada no período de 25.07.2023 até 01.08.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão proferido em AGRAVO INTERNO de decisão monocrática em AÇÃO RESCISÓRIA que ajuizou em desfavor de
SILVIA MARIA NASCIMENTO BRITO, aduzindo a existência de omissão no acórdão embargado consubstanciada na não apreciação da existência de prescrição bienal de recebimento de FGTS, arguida com base na redação do art. 7.º, inciso XXIX, da CF, em sua parte final.

Requer assim sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, com a apreciação da matéria omitida e para o efeito de prequestionamento, para que seja provido com efeito modificativo e aplicação da prescrição estabelecida no art. 7.º, inciso XXIX, da CF, tendo em vista que afirma que teria ocorrido o distrato do contrato temporário em 09.02.2009 e a ação foi ajuizada apenas no ano de 2012.

Sem contrarrazões da parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, não assiste razão ao embargante. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que
não se caracterizou a existência de omissão, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, onde foram apreciadas todas as matérias necessárias para o deslinde da controvérsia entre as partes, ainda que de forma contrária a tese defendida pelo embargante, rejeitando-se a rescisória, conforme passo a demonstrar.

O autor em longa fundamentação exposta na inicial alegou a existência de violação literal de lei, na forma do art. 966, inciso V, do CPC, tendo em vista o transcurso do prazo de 02 (dois) anos de prescrição, estabelecido no art. 7º, XXIX,
in fine
, da Constituição Federal, a contar da rescisão do vínculo temporário existente entre o servidor e a Administração, nos seguintes termos:

“
Art. 7º -
São direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais
, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX -
ação
,
quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho
, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
.
”

Ocorre que, restou consignado nos fundamentos do acórdão rescindendo, proferido em 12.09.2016,
in verbis:

“Alega o apelante a prescrição bienal da pretensão do apelado.

Rejeito tal prejudicial, tendo em vista que o entendimento atual da jurisprudência é de que, em se tratando de servidor público, ou seja, de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32. Sendo assim, inexiste mais o prazo prescricional bienal para a propositura da ação.

Tendo o apelado ajuizado a ação dentro do prazo de 5 (cinco) anos, tem ela direito a cobrar apenas as parcelas dos últimos 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.”

Assim, foi acolhido no acórdão rescindendo a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na forma do Decreto n.º 20.910/32, sob o fundamento de tratar de vínculo jurídico administrativo e não trabalhista.

É verdade que há julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferidos em sede de apelação, inclusive da lavra desta Relatora, consignando a tese defendida pelo autor de aplicação do prazo prescricional de 02 (dois) anos, na forma estabelecida no art. 7º, XXIX,
in fine
, da Constituição Federal.

No entanto, também há precedentes em sentido contrário, adotando a tese consignada no acórdão rescindendo de aplicação do prazo quinquenal estabelecido no art. 1.º do Decreto n. 20.910/32,
in verbis:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

O fundamento legal dessa corrente é que o disposto no
art. 7.º, inciso XXIX, da CF
, não se aplica a espécie, pois a Constituição estabelece de forma expressa os direitos das relações trabalhistas extensivos aos servidores públicos em seu
art. 39, §3.º, da CF,
não inserindo dentre eles a referida previsão (art. 7.º, inciso XXIX, da CF), razão pela qual, segundo esta corrente, prevalece a aplicação da norma especial de prescrição contra a Fazenda Pública, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS
. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se ser incontroverso que a Sra. Roseane Monteiro Franco trabalhou para o Estado do Pará, na condição de servidora temporária, no período de 1993 a 2007.

2. Assim, constata-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

3. Assim, conforme entendimento firmado pelo STF, sendo reconhecida a nulidade da contratação temporária, deve ser determinado o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

4.
Pondere-se que, apesar da ação ter sido ajuizada apenas no ano de 2010, ou seja, mais de 2 anos após a extinção do contrato, não é o caso de declaração de prescrição, pois se aplica a prescrição quinquenal, conforme disciplina o artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932.

5. Recurso conhecido e provido.”

(Ac. 5023218, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE/CPC-1973. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1- Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada.

2- PRELIMINARES

2.1- Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação.

2.1.1- Analisando detidamente o decisum objurgado, verifica-se que o magistrado “a quo”, apesar de não tê-lo feito de forma explícita, manifestou-se acerca da prescrição ao assentar que, no caso, ela incidiria nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, contrariando, desse modo, o entendimento da ora recorrente. Acerca da ausência de fundamentação do pleito referente a gratificação de 50% sobre os vencimentos da apelante por ter exercido a função de professora de educação especial, verifico, igualmente, que o juiz “a quo” dispôs “julgo improcedentes os demais pedidos por ausência de amparo jurídico e fático, extinguindo o feito com resolução de mérito”, de maneira que, embora o tenha feito de forma sucinta, ao referir-se ao entendimento sedimentado no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140 do STF, com repercussão geral, nos quais restou assentado o entendimento segundo o qual, em questão como a presente, caberia o direito tão somente ao FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS e ao SALDO DE SALÁRIO a esses contratos considerados nulos, como, no caso dos autos, é certo que refutou o pleito da autora, ora recorrente, ao percebimento da vantagem.

2.2-
Prejudicial de Mérito de Prescrição. Encontra-se pacificado no âmbito deste TJ, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

MÉRITO

3- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

4-
In casu, a autora foi contratada temporariamente para exercer o cargo de professora junto ao Estado do Pará em 1º.03.1993, vindo a ser distratado em 17.04.2009, havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

5- No caso, a incidência dos juros e correção monetária na espécie, de acordo com a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos (RE 709.212/DF – Tema 608), RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ).

6- Apelações cíveis conhecidas e improvidas. À unanimidade. Em remessa necessária sentença parcialmente reformada. À Unanimidade.”

(Ac 910513, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-18)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32
, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1.
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; 2. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição quinquenal. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar
; 3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA-APL: 00023564520128140013 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -
O STJ firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32 nas ações de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública.
- A jurisprudência do STJ assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. - Aplicação do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.”

(2016.02929269-65, 162.491, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, publicado em 2016-07- 27).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
SERVIDORA ESTADUAL DISPENSADA DO SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO
. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA APROVAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. DECLARADA PELO STF A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90
QUE GARANTE TAMBÉM O DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA
. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO DE FGTS RESTRITO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. DECISÃO MANTIDA. 1-Diante da inexistência dos requisitos constitucionais a autorizar a contratação temporária pela Administração Pública, foi decretada a nulidade da contratação da servidora pública, haja vista que ingressou no serviço público sem a devida aprovação prévia em certame público em ofensa ao postulado do art. 37, II c/c § 2º, da Constituição Federal. 2- Declarada pelo STF a constitucionalidade o art. 19- A da Lei nº 8.036/90 com efeito erga omnes e vinculante no julgamento da ADIN Nº 3127. Segundo entendimento do STJ, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 também garante o direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado e não somente ao levantamento do saldo já existente.
3- Foi reconhecido pelo juízo a quo e mantido nesta instância pela decisão agravada, a aplicação do prazo prescricional quinquienal às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, suas autárquicas e fundações, nos termos do Decreto-lei nº 20.910/32. Entendimento do STJ
. 4- Reconhecido o direito ao recolhimento das parcelas do FGTS não atingidas pela prescrição quinquenal. Recurso de Agravo interno conhecido e desprovido.”

(2016.04658052-15, 167.841, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, publicado em 2016-11-23).

No mesmo sentido, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicação da norma especial do Decreto n.º 20.910/32 e que deveria prevalecer sobre a norma geral, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS
. AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.
CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ. RESP 1.496.334 – TO. Rel.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão Monocrática de 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
1
. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: ‘
A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932’. Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.
3. Recurso especial provido.”

(REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

Por outro lado, há julgado proferido pela 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.215.853, originário do Estado do Pará, em 27.09.2019, onde foi arguida a violação ao disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, posto que não obedecida a prescrição bienal estabelecida na parte final do dispositivo.

Ocorre que, a 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Alexandre de Moraes, consignou que o entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontrava-se em conformidade com o entendimento da Suprema Corte proferido no ARE 709.212-RG (Tema: 608), inobstante a divergência levantada pelo Ministro Marco Aurélio que entendia pela aplicação da prescrição bienal.

Por final, em recente decisão plenária, o Supremo Tribunal Federal admitiu a existência de repercussão geral sobre a matéria, no julgamento do RE n.º 1.336.848, Tema: 1189, relativo a aplicação do prazo bienal previsto no art. 7.º, inciso XXIX, da CF, e alcance do Tema: 608, o que deixa evidente que no julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral, ARE 709.212/DF, Tema 608/RG, não houve pronunciamento expresso sobre matéria e a manifestação
obter dictum
não tem força vinculante para obstar os fundamentos consignados no acórdão rescindendo,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE.
CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.”

(RE 1336848 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)

Diante dessa latente controvérsia ainda existente sobre a matéria e dos precedentes
retro
transcritos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive em sistemática de repercussão geral, esta relatora
concluiu pela improcedência da rescisória, por existência de divergência de interpretação jurisprudencial sobre a matéria, que autoriza a aplicação da Sumula 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

O Supremo Tribunal Federal consignou que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343, em situações semelhantes à presente, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e
“o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”,
conforme se verifica do julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014, nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Neste diapasão, a pretensão de rescisão da coisa julgada na espécie, na forma exposta na inicial, encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definida no julgamento do RE 590809.

No mesmo sentido, há julgados da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante precedentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra monocrática que decidiu ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, VII e § 1º, 967 e 968, I, do Código de Processo Civil de 2015, objetivando desconstituir acórdão prolatado pelo Exmo. Min. Sérgio Kukina, no AgRg no REsp n. 1.558.900/SP em que se negou provimento ao agravo regimental do ora autor, mantendo decisão monocrática que reformou acórdão do TRF da 3ª Região.

II - Alega o autor a existência de erro material no acórdão rescindendo, porquanto não possuía interesse recursal para manejo do recurso especial, naquela oportunidade. Referido interesse somente sobressaiu após o provimento do recurso especial formulado pela autarquia. Assim, laborou em erro o acórdão rescindendo ao fundamentar na impossibilidade de inovação recursal para negar provimento ao seu agravo interno. Aduz, ainda, a existência de regramento interno da autarquia específico para o tema, o qual teria força de lei e foi ignorado no acórdão rescindendo. Aponta, por fim, violação do § 1º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, vigente à época do óbito.

III - Nesta Corte, a ação rescisória foi julgada improcedente.

Interposto agravo interno. O recurso de agravo interno não merece provimento.

IV
- No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII -
Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII - Ainda que superado o referido óbice, não prospera a alegação de existência de erro de fato. O agravo regimental interposto pelo ora autor, visava desconstituir decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da autarquia. Quando o acórdão tratou de inovação recursal, fê-lo com base na legislação processual civil. Assim, ainda que o ora autor não tenha interesse recursal, não pode esta Corte Superior discutir questões que não foram ventiladas no acórdão recorrido, sob pena de supressão da instância ordinária. Confira-se a reiterada jurisprudência desta Corte: AgInt no REsp n. 1.606.617/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.060.346/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.431.483/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019.

IX - Quanto à possível existência de regramento interno da autarquia, com força de lei, melhor sorte não acode o autor. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou Lei Federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, decretos, instruções normativas, etc. Nesse sentido: REsp n. 1.177.008/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 30/8/2010; AgRg no AREsp n. 490.509/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 15/5/2014.

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA.

JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA Nº 343/STF.

1. As hipóteses de rescisão de sentença regem-se pela lei vigente na data de seu trânsito em julgado.

2. Documento novo para fim de ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que a parte autora ignorava, ou dele não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável.

3. Provimentos expedidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente mencionados na ação originária, não constituem documentos novos.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou a tese de que a correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. Precedente.

5. Com a existência de pedido expresso para que a condenação abrangesse os juros remuneratórios capitalizados não se pode falar em julgamento extra petita.

6.
A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende. Precedentes
.

7.
Na hipótese, no tocante à aplicação da taxa SELIC, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à época, ficando afastado o cabimento da rescisória por ofensa a literal disposição de lei, nos termos da Súmula nº 343/STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

8. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.649/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 29/09/2020)

Nestas circunstâncias aplica-se o disposto no art. 968, §4.º, c/c art. 332 do CPC, que estabelecem:

“
Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:

(...)

§ 4º
Aplica-se à ação rescisória o disposto no
art. 332
.”

“Art.
332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar
:

I -
enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;”

Daí porque, esta Relatora entendeu que os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a permitir a desconstituição do acórdão rescindendo, por violação literal de norma jurídica, na forma exigida no art. 966, inciso V, do CPC, apreciando o necessário ao deslinde da controvérsia, mas consignou ainda que não se cogita de admissibilidade da rescisória, com base no art. 966, inciso V, do CPC, quando eleita uma interpretação dentre aquelas possíveis se abstrair da norma que fundamenta a decisão rescindenda, pois a rescisória não serve para a discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, alteração da situação fática firmada ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, posto que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja da literalidade da norma, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação aos dispositivos que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
. 2.
Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ,

a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC
.

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

4. No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.

4. (...)

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...)

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do ‘direito em tese’, porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,

‘não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária’ (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

Isto porque, no mínimo, o acórdão rescindendo deu interpretação razoável ao dispositivo aplicado, face a existência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a favor da tese defendida no acórdão rescindendo de aplicação do prazo quinquenal, na forma do art. 1.º do Decreto n. 20.910/32.

Assim, não restando dúvida que não houve qualquer omissão no acórdão embargado, não se acolhe os embargos de declaração face a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, tendo em vista que nesta via recursal não cabe a reapreciação de matéria já decidida, face o caráter integrativo do recurso, consoante pacífica jurisprudência sobre a matéria, conforme ocorrido na espécie, onde todas as matérias necessárias à solução da controvérsia entre as partes foram apreciadas e decidias.

Ante o exposto conheço dois embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/08/2023